Tribunal: STJ
Processo: 5000732-60.2019.8.13.0625
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2461951 - MG (2023
/0305897-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: G S R
ADVOGADOS
: GUSTAVO SANTIAGO MARTINS - MG185356
PEDRO HENRIQUE DOS REIS MELO - MG209086
GERALDO MELO JUNIOR - MG130721
AGRAVADO
: S F F
ADVOGADA
: FLAVIA GOMES ARAUJO DEL-VECCHIO - MG117687
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE
BENS. CITAÇÃO DE EX-CÔNJUGE. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, na demanda em que postulado o
reconhecimento de união estável em que uma das partes é casada, em regra, deverá o
cônjuge ser citado para exercício do contraditório.
2. No caso dos autos, a ausência de citação da ex-esposa do autor não configura
nulidade processual, pois (i) foi juntada aos autos declaração da ex-esposa, com firma
reconhecida em cartório, esclarecendo que a separação de fato do casal ocorreu antes
do período de convivência estabelecido entre as partes do processo; e (ii) discute-se
apenas a partilha de bens adquiridos após a separação de fato entre o autor e sua
esposa, os quais já realizaram a partilha dos bens adquiridos na constância da sua
sociedade conjugal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
24/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52607146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 25/11/2025 14:09:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 0f438e9c-7b08-409f-af4b-25bac7929fc8

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52607146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 25/11/2025 14:09:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 0f438e9c-7b08-409f-af4b-25bac7929fc8

AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2461951 - MG (2023
/0305897-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: G S R
ADVOGADOS
: GUSTAVO SANTIAGO MARTINS - MG185356

PEDRO HENRIQUE DOS REIS MELO - MG209086

GERALDO MELO JUNIOR - MG130721
AGRAVADO
: S F F
ADVOGADA
: FLAVIA GOMES ARAUJO DEL-VECCHIO - MG117687
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE
BENS. CITAÇÃO DE EX-CÔNJUGE. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, na demanda em que postulado o
reconhecimento de união estável em que uma das partes é casada, em regra, deverá o
cônjuge ser citado para exercício do contraditório.
2. No caso dos autos, a ausência de citação da ex-esposa do autor não configura
nulidade processual, pois (i) foi juntada aos autos declaração da ex-esposa, com firma
reconhecida em cartório, esclarecendo que a separação de fato do casal ocorreu antes
do período de convivência estabelecido entre as partes do processo; e (ii) discute-se
apenas a partilha de bens adquiridos após a separação de fato entre o autor e sua
esposa, os quais já realizaram a partilha dos bens adquiridos na constância da sua
sociedade conjugal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por G. S. R. contra a decisão de fls.
1.061-1.068, integrada pela decisão de fls. 1.085-1.086, que conheceu de agravo para
dar parcial provimento ao recurso especial, de modo a excluir da partilha a acessão
construída em terreno alheio, bem como os aluguéis referentes ao imóvel, com destaque
de que eventual direito de indenização pela acessão deverá ser exercido na via ordinária,
em ação autônoma.
Nas razões do presente agravo interno, a agravante reitera, em síntese, a
nulidade do processo pela ausência de citação da esposa do agravado.
Defende, também, a necessidade de partilha dos frutos, dívidas, bens e
créditos supostamente adquiridos pelo agravado na constância da união estável e que
Documento eletrônico VDA52070332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: e0dd015e-9fbd-4cf0-97d0-85e8e480ca70

foram omitidos na inicial, afirmando que houve prequestionamento da tese desde a
contestação, não enfrentada pelas instâncias ordinárias.
Requer, ainda, a concessão de tutela provisória incidental para suspender a
liquidação provisória em trâmite na origem, apontando risco de atos processuais inúteis e
violação a decisões deste Superior Tribunal de Justiça.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 1.114).
É o relatório.
VOTO
O presente recurso não merece prosperar.
Para melhor entendimento da questão, registro que, neste caso, S. F. F., ora
agravado, ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com
pedido de partilha contra G. S. R., ora agravante, na qual aduziu terem mantido união
estável entre 2008 e 2018 e requereu a partilha dos bens havidos na constância da
convivência; a condenação da ré-agravante ao pagamento de indenização por danos
morais e ao ressarcimento de gastos efetuados para constituição de nova residência e
dos valores recebidos de aluguéis de quitinetes por eles construídas no terreno de
propriedade dos seus filhos; bem como o arbitramento de aluguel do imóvel que estaria
sendo usufruído exclusivamente pela ré-agravante.
G. S. R., em contestação, alegou que o relacionamento entre os dois não
configuraria união estável, pois S. F. F. ainda era casado e ambos teriam um
"relacionamento atípico, aberto, livre e moderno, em que cada um poderia manter
relacionamentos com terceiros" (fl. 774).
Em primeira instância, o Juízo julgou os pedidos da inicial parcialmente
procedentes para (i) declarar a união estável entre as partes, pelo período de dez anos, e
a subsequente extinção da sociedade; (ii) determinar a partilha dos bens do casal, na
proporção de 50% para cada; e (iii) condenar a ré-agravante ao pagamento de aluguel ao
autor-agravado, em valor a ser apurado em liquidação de sentença.
Especificamente quanto ao fato de o autor-agravado ainda estar casado,
pontuou-se na sentença que isso "não impede o reconhecimento de união estável,
mesmo porque, resulta inconteste nos autos que este se encontra separado de fato há
muito tempo. A própria requerida, inclusive, ao afirmar que o requerente custeia as
despesas da família em São Paulo, refere-se a mulher como ex-esposa do autor" (fl. 775).
Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a ela
negou provimento.
Especificamente quanto à ofensa ao
o do Código de Processo Civil, o
art. 2
acórdão local consignou o seguinte:

Documento eletrônico VDA52070332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: e0dd015e-9fbd-4cf0-97d0-85e8e480ca70

Em suas razões recursais, ordem 250, alega a apelante a preliminar de nulidade
processual em razão da ausência de citação da ex-cônjuge do autor/apelado para
integrar a lide.
Contudo, razão não assiste à recorrente.
Isto porque, embora seja incontroverso que o apelado não dissolveu o casamento
pelo divórcio, o período de convivência estabelecido entre os litigantes na sentença
(dez anos até 22 de setembro de 2018) é posterior à separação de fato do autor
/apelado e de sua ex-cônjuge, conforme declaração de ordem 129, em que ela afirma
estarem separados de fato desde abril de 2008.
Referida declaração foi assinada pela ex-cônjuge em 20 de janeiro de 2020, com
firma reconhecida em cartório.
Afirma o apelado, na impugnação à contestação que, embora não tenha se
divorciado, o único bem adquirido na constância do casamento já foi partilhado,
ficando, ainda, incumbido de pagar pensão alimentícia para sua ex-esposa, de
comum acordo, tudo pela via extrajudicial.
Assim, considerando que a ex-cônjuge do apelado confirmou a separação de fato;
que o regime de bens adotado quando celebrado o casamento é de comunhão
parcial; e que na presente se discute a partilha de bens adquiridos pelos litigantes na
constância da união estável, que teve início após a separação de fato, não há que se
falar em nulidade do processo, não havendo na legislação pátria qualquer
obrigatoriedade de inclusão da ex-cônjuge na lide.
Ressalta-se que, em que pese haver jurisprudência do colendo Superior Tribunal de
Justiça em sentido contrário, trata-se de posicionamento isolado, sem efeito
vinculante, e diz respeito a casos específicos, como na hipótese do regime de bens
adotado no casamento ainda não dissolvido ser o de comunhão universal, ou, ainda,
quando não houver provas da separação de fato, o que poderia prejudicar direitos de
terceiros, devendo, nestes casos, haver a citação do ex-cônjuge.

A parte ora agravante, então, interpôs recurso especial em que suscitou
ofensa ao
o do CPC, assim como dissídio jurisprudencial quanto à mesma questão.
art. 2
Conforme consignado na decisão agravada, porém, os argumentos da ré-
agravante não merecem acolhida.
Na hipótese analisada quando do julgamento do
de
REsp n. 1.658.903/RN,
minha relatoria - indicado pela agravante como acórdão paradigma -, entendi que seria
necessária a citação da esposa legítima do então réu demandado em ação de
reconhecimento e dissolução da união estável, haja vista a controvérsia dos autos quanto
à ocorrência da separação de fato do casal, inclusive em razão de o próprio réu ter
admitido que teria continuado a conviver com sua esposa durante a relação adulterina
com a autora daquele processo.
Além disso, o acórdão recorrido, naquela ocasião, havia confirmado sentença
que determinara a partilha de bens adquiridos na constância do vínculo conjugal com a
ex-esposa, antes de divórcio, incluindo bem imóvel registrado também em nome dela.
Por esses motivos, a esposa possuía claro interesse em aderir à defesa do réu, para
comprovar a manutenção da convivência conjugal e afastar, consequentemente, a
possibilidade de reconhecimento da união estável.
Documento eletrônico VDA52070332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: e0dd015e-9fbd-4cf0-97d0-85e8e480ca70

Transcrevo, abaixo, a ementa daquele julgado:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
RECONHECIMENTO
E
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E
INSTITUIÇÃO DE ALIMENTOS. CONTROVÉRSIA DE UNIÃO ESTÁVEL EM
CONCOMITÂNCIA COM CASAMENTO. EFEITOS DA COISA JULGADA.
NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO CÔNJUGE INTERESSADO NA LIDE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil de 1973, nas causas relativas
art. 472
ao estado de pessoa, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros se
todos os interessados houverem sido citados no processo.
2. Sendo o réu casado, em regra deve a esposa ser citada da demanda em que
postulado o reconhecimento de união estável. Precedentes.
3. Necessidade de citação especialmente evidenciada, no caso, em que a tese
veiculada pelo réu é a de que durante o período de união estável ainda estava
casado e convivendo maritalmente com a esposa, pretendendo a autora, ademais, a
partilha de bens adquiridos na constância do casamento.
4. Recurso especial provido.
(
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.658.903/RN,
28/11/2017,
DJe de
)
4/12/2017.

No caso dos autos, porém, (i) foi juntada aos autos declaração da ex-esposa,
com firma reconhecida em cartório, esclarecendo que a separação de fato do casal
ocorreu antes do período de convivência estabelecido entre as partes do processo; e (ii)
discute-se apenas a partilha de bens adquiridos após a separação de fato entre o autor-
agravado e sua esposa, os quais já realizaram a partilha dos bens adquiridos na
constância da sua sociedade conjugal. Logo, não há necessidade de citação da esposa
no presente caso, não havendo que se falar em violação ao
o do
art. 2
CPC/2015.
No que diz respeito à partilha dos frutos adquiridos pelo autor-agravado na
constância da união estável e que supostamente teriam sido omitidos na inicial, o TJMG
constatou que trataria de "matéria não suscitada na primeira instância" (fl. 877),
caracterizando indevida inovação no recurso. Não há como afastar essa conclusão em
recurso especial, consoante dispõe a Súmula 7 do STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
Prejudicada a tutela provisória requerida.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52070332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: e0dd015e-9fbd-4cf0-97d0-85e8e480ca70

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.461.951 / MG
Número Registro: 2023/0305897-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000210169785006 50007326020198130625
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G S R
ADVOGADOS : GERALDO MELO JUNIOR - MG130721
GUSTAVO SANTIAGO MARTINS - MG185356
PEDRO HENRIQUE DOS REIS MELO - MG209086
AGRAVADO
: S F F
ADVOGADA
: FLAVIA GOMES ARAUJO DEL-VECCHIO - MG117687
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : G S R
ADVOGADOS : GUSTAVO SANTIAGO MARTINS - MG185356
PEDRO HENRIQUE DOS REIS MELO - MG209086
GERALDO MELO JUNIOR - MG130721
Documento eletrônico VDA52588633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:58:48
Código de Controle do Documento: 601b5ebf-b262-49bc-9e54-979e97478bd4

AGRAVADO
: S F F
ADVOGADA
: FLAVIA GOMES ARAUJO DEL-VECCHIO - MG117687
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:58:48
Código de Controle do Documento: 601b5ebf-b262-49bc-9e54-979e97478bd4